Tribunal: TCU
Processo: 006.646/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso administrativo contra decisão da Presidência do TCU que indeferiu pedido de reconsideração interposto em face de despacho da Presidência do TCU que determinou a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 359 da sistemática de repercussão geral (RE 602.584/DF), relativa ao teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incidente sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos referentes ao recurso hierárquico interposto por Rosângela Conceição Haddad contra deliberação da Presidência desta Corte que negou provimento a pedido de reconsideração por ela anteriormente manejado em face da decisão relativa à aplicação do teto constitucional, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, incidente sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 107 a 109 da Lei 8.112/1990, c/c/ os arts. 57, 59 a 61 da Lei 9.784/1999; e 15, inciso IV, 30, do Regimento Interno/TCU: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, ratificando o despacho decisório proferido pela Presidência do Tribunal (peça 33); 9.2. definir como marco temporal para a cobrança dos valores retroativos recebidos a maior a data de 21/08/2020, referente à publicação da ata contendo a tese fixada no julgamento do Tema com Repercussão Geral n. 359/STF; 9.3. informar à recorrente sobre o direito à manifestação de opção acerca do rendimento sobre a qual deseja que haja aplicação do teto constitucional, que pode incidir tanto sobre a sua remuneração, proventos de aposentadoria, pensão ou benefício previdenciário; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Administração que efetue a aplicação do teto constitucional às remunerações, proventos de aposentadoria ou pensões pagas pelo Tribunal, estendendo os efeitos da presente deliberação aos demais processos administrativos em trâmite no Tribunal; 9.5. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.